Tribunal: TJDFT
Processo: 0732038-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732038-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIDORA - EIRELI AGRAVADO: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CAPITAL HIDROJATEAMENTO E DESENTUPIDORA EIRELI – ME em face de ANTÔNIO CARLOS COSTA CORDEIRO, ante decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0719127-73.2021.8.07.0001, julgou parcialmente procedente a impugnação da empresa Agravante e levantou a penhora/restrição registrada no veículo STRADA FREEDOM CD, marca FIAT, modelo, placa PBT1353/DF, nos seguintes termos (ID 241750126 na origem): Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela empresa executada sob o fundamento de que a constrição efetivada nos veículos: STRADA FREEDOM CD, marca FIAT, modelo, placa PBT1353/DF e CNC 6X2 marca VW, modelo 24.250, placa OGX0H60, inviabilizam sua atividade comercial, uma vez que tais bens são essenciais para a realização dos trabalhos da empresa que é pequeno porte e atua no ramo de coleta esgoto e atividades de limpeza. Requer, por fim, a desconstituição das penhoras. Por outro lado, a parte credora apresentou resposta à impugnação, conforme petição em id. 231556810. Pugna pela manutenção da penhora, ante a existência de outros veículos em nome da executada, e pelo indeferimento da impugnação. Decido. A devedora alega que os veículos constritos são impenhoráveis, já que são destinados ao exercício da atividade comercial da empresa executada, sendo ferramentas de trabalho, nos termos do art. 833, V do CPC. Inicialmente, friso que a pesquisa via SISBAJUD, restou infrutífera, conforme id. 222643892. Em relação ao primeiro veículo penhorado, STRADA FREEDOM CD, afirma a devedora a ocorreu um sinistro com perda total do bem. Assim, não observo nenhuma utilidade na manutenção da penhora, considerando que os gastos com a venda do automóvel sinistrado seriam superiores ao valor arrecadado em leilão. Aliás, eventual indenização recebida pela executada, a título de seguro, poderia ser revertida em benefício do credor. Noutro giro, a respeito do segundo veículo constrito, CNC 6X2, marca VW, modelo 24.250, placa OGX0H60, muito embora seja utilizado pela empresa em suas atividades fins, observo que a empresa devedora possui outros veículos para o desempenho de seus trabalhos diários. A jurisprudência atual é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, sobretudo quando demonstrada a existência de outros bens com a mesma função. Segundo o espelho da consulta RENAJUD sob id. 222643889, verifico a existência de 4 (quatro) veículos, inclusive caminhão, por conseguinte não constato impedimento na manutenção da penhora do veículo, CNC 6X2. No mais, aparentemente, tal bem já garante a execução. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação, a fim de levantar a penhora/restrição registrada no veículo STRADA FREEDOM CD, marca FIAT, modelo, placa PBT1353/DF. Cumpra-se a decisão anterior de id. 226045828, expeça-se mandado de avaliação de veículo remanescente. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) tomou ciência da decisão que determinou a penhora e o bloqueio de transferência de dois veículos: um FIAT STRADA FREEDOM CD, placa PBT1353/DF, e um VW 24.250 CNC 6X2, placa OGX0H60; 2) posteriormente, foi levantada a restrição sobre o veículo FIAT, em razão de sinistro com perda total; 3) é uma empresa de pequeno porte, atuante na área de coleta de esgoto e limpeza especializada, conforme comprovação fiscal anexada; 4) o veículo VW CNC 6X2 é essencial para a continuidade das atividades comerciais, pois está adaptado para serviços técnicos como hidrojateamento, limpeza de fossas, tanques, piscinas, entre outros; 5) conforme o artigo 833, inciso V, do CPC, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível aplicar a regra de impenhorabilidade a bens indispensáveis ao funcionamento de empresas de pequeno porte, visando preservar a atividade econômica e evitar prejuízos irreparáveis; 6) a proteção conferida aos instrumentos de trabalho decorre dos princípios constitucionais do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, IV, e art. 6o da CF); 7) por se tratar de norma de ordem pública, a impenhorabilidade pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive por simples petição, antes do encerramento da execução. A Agravante requer a concessão de antecipação da tutela para determinar a baixa nas restrições de transferência, lançada sob o veículo marca VW, modelo 24.250 CNC 6X2, placa OGX0H60. Para tanto, alega que a plausibilidade do direito está demonstrada na essencialidade do veículo para o funcionamento da empresa, de modo que sua indisponibilidade pode levar ao encerramento das atividades. Além disso, alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente na superveniência de quebra de contratos vigentes, inscrição da empresa na dívida ativa, no impedimento de participar de licitações e na alienação indevida de bens. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e ter o preparo demonstrado (ID 74738779). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A análise dos pedidos e fundamentos do presente recurso deve ser realizada de forma sumária, em razão da urgência que o caso impõe. Não é possível, neste momento, aprofundar a cognição, tampouco adentrar questões fático-probatórias que demandem dilação probatória, as quais devem ser examinadas no juízo de origem. Não verifico no caso a concomitância dos requisitos. Embora a Agravante alegue que o veículo penhorado é essencial à continuidade das atividades comerciais, por estar adaptado para serviços técnicos específicos, não existem elementos nos autos demonstrando sua singularidade. Cabia à Agravante demonstrar que o veículo em questão é o único apto à execução dos serviços contratados, sobretudo porque, ao consultar o sistema RENAJUD (ID 222643889), verifica-se que há quatro veículos registrados em nome da empresa, o que indica que a atividade empresarial pode ser mantida com os demais bens disponíveis. Anexo julgado nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM IMPENHORÁVEL. ART. 833, V. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835 do CPC menciona de forma expressa a possibilidade de penhorar direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda e de alienação fiduciária. 2. A impenhorabilidade de bem com fundamento no Art. 833, inciso V, do CPC, restringe-se às hipóteses em que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho do devedor, devendo o executado demonstrar a utilidade e necessidade, bem como a imprescindibilidade do bem para o exercício da profissão. 3. No caso, o Agravante alega ser vendedor autônomo e que utiliza o veículo particular para a atividade laboral, porém, não logrou em comprovar a existência dos requisitos acima mencionados. 4. Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1321571, 0728710-22.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 09/03/2021.) [g.n] Assim, tenho que o direito vindicado é controverso no momento. Além disso, as alegações de potencial superveniência de quebra de contratos vigentes, inscrição da empresa na dívida ativa, impedimento de participar de licitações e alienação indevida de bens são genéricas, sem respaldo documental mínimo nos autos, não representando perigo concreto, mas mediato e abstrato. Ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 15:42:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador